Tribunal: STF
Processo: ARE 1513351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM DELCARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DE REAL ADQUIRENTE DE MERCADORIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    O crime de falsidade ideológica tem como objetivo resguardar a fé pública inerente aos documentos, independente da sua natureza, em circulação no meio social. A própria descrição do tipo penal criminaliza quem se utiliza de documento particular com finalidade indevida. 



    A materialidade delitiva encontra-se devidamente a partir da Representação Fiscal Para Fins Penais 11829.000019/2012-81. Concluiu-se que a empresa ENCOMEX era utilizada para ludibriar a Receita Federal quanto as importações realizadas efetivamente pelas empresas J.M. Fotos e Filmes e GUSTAVO FERAMOLA GARCIA EPP.



     Ficou comprovado que a empresa ENCOMEX somente fechava os contratos de câmbio referentes às importações descritas na denúncia após depósito dos respectivos recursos financeiros em sua conta corrente. O dinheiro para essas atividades vinha de transações bancárias com a empresa TACT ASSESSORIA. 



    Os réus não negaram serem os administradores responsáveis de suas respectivas empresas. 



    O elemento subjetivo do tipo ficou devidamente comprovado. O limite imposto às atividades de econômicas dos réus era um empecilho ao desenvolvimento das suas empresas. Ao invés de tentarem pedir por uma extensão dos seus pontos, resolveram estabelecer conluio com outra empresa para burlar o sistema RADAR e desse modo sempre abasteciam seus estoques de mercadorias. 



    Dosimetria. Mantida por seus próprios fundamentos.



    Recursos improvidos.



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos, conforme a seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO GISELI. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ERIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. A embargante GISELI aponta omissão no acórdão no que se refere à aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/19, sobre a propositura, pelo Ministério Público Federal, do acordo de não persecução penal.



     2. Sobre o tema, uma primeira questão que se coloca para a jurisdição penal é a da possibilidade do ANPP nos processos em curso quando do advento da Lei 13.964/2019 que previu o instituto, o que tem sido por vezes tratado como a possibilidade de aplicação retroativada lei em tela, de maneira a permitir-se o acordo mesmo com a ação penal já deflagrada. 



    3. Embora a questão não tenha sido ainda pacificada pelas Cortes Superiores em caráter definitivo, entende-seque a celebração do acordo é possível até o trânsito em julgado da ação penal, tendo em vista que o instituto ostenta natureza mista, material e processual, em razão de acarretar a extinção da punibilidade do réu, quando cumpridas as cláusulas do acordo. 



    4. Não se deve, por outro lado, aplicar de forma tão rigorosa o instituto da preclusão, exigindo-se que a defesa tenha se manifestado na primeira oportunidade após o advento da Lei 13.964/2019, demonstrando interesse no ANPP, tendo em vista que a questão trouxe perplexidade para toda a comunidade jurídica. A solução contrária poderia limitar de forma excessiva e injusta a aplicação do instituto aos processos em curso. 



    5. No presente caso, no entanto, a negativa do Ministério Público Federal não se deu tão somente em relação ao momento da propositura do acordo, mas sim também quanto ao não preenchimento de um dos requisitos necessários.Constata-se que, embora o réu não seja reincidente, nem ostente maus antecedentes, há elementos nos autos que indicam a prática criminosa reiterada e habitual, uma vez que foi flagrado pela prática do crime do artigo 334-A, do Código Penal em outra oportunidade.



     6. Com efeito, o §2º, II, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal é expresso ao vedar o acordo de não persecução penal na presença de elementos que indiquem a reiteração delitiva 



    7. Assim, deve ser rejeitada a preliminar em contrarrazões arguida pelo Ministério Público Federal e negado provimento aos embargos de declaração opostos por GISELI. 



    8. A defesa de ERIC sustenta que o v. acórdão se encontra eivado de omissão, uma vez que não dispõe sobre a absolvição do acusado, deixando de explicitamente considerar no voto proferido a finalidade prática da conduta, por se tratar de meio, não de fim em si mesmo, além de ser omitir quanto à dúvida sobre a existência do crime. 



    9. O acórdão não se afigura contraditório ou omisso. Na verdade, o embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que não há qualquer contradição ou omissão no v. acórdão embargado. 



    10. Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a apreciar e afastar todos os argumentos declinados pelas partes, mas sim deduzir fundamentação adequada ao deslinde da causa trazida à sua apreciação. 



    11. Embargos de declaração desprovidos. - (e-doc. 115, p. 8/9).



    3. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 125).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. A controvérsia acerca da possibilidade de aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) - introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal e por meio da reforma legislativa promovida pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime) - aos processos sem trânsito em julgado foi recentemente decidida no Habeas Corpus nº 185.913/DF, pelo Plenário desta Corte, que fixou a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.



    (HC nº 185.913/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 23/09/2024; grifos acrescidos).



    6. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964/19 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto.



    7. Mas, como se vê, a solução trazida pelo enfocado Habeas Corpus nº 185.913/DF não aproveita à presente pretensão deduzida pela recorrente. Ao contrário. Isso porque consta do acórdão recorrido que a impossibilidade de propositura do ANPP se deve não pela fase processual, mas sim por ausência de requisitos, a saber, constatação de habitualidade ou reiteração delitiva. Confira-se o respectivo excerto:



    No presente caso, no entanto, a negativa do Ministério Público Federal não se deu tão somente em relação ao momento da propositura do acordo, mas sim também quanto ao não preenchimento de um dos requisitos necessários.



    Em uma análise atenta acerca do instituto verifica-se que consiste em um acordo formulado entre o Parquet, o investigado e o seu defensor, em infrações sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, sendo necessário o cumprimento de algumas condições. Além disso, a medida deve ser suficiente à prevenção e reprovação do delito. Há ainda a ressalva de que o acordo não será cabível em certas hipóteses, como quando existirem elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 



    Constata-se que, embora a ré não seja reincidente, nem ostente maus antecedentes,há elementos nos autos que indicam a prática criminosa reiterada e habitual, uma vez que praticou do crime do artigo 299 do Código Penal, por onze vezes, entre os anos de 2008 a 2011, conforme fundamentado no acórdão embargado (ID 280983072, fl. 08). 



    Desta feita, diante da constatação da habitualidade ou reiteração que desautoriza o acordo pelo não preenchimento dos requisitos necessários à propositura, o Ministério Público Federal deixou de oferecer o acordo, nos termos da alteração introduzida pela Lei nº 13.964/2019. - (e-doc. 117, p. 4/5)



    8. Por outro lado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. Aponto precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO STF NO JULGAMENTO DO HC 233.147/SP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



     II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos. 



    III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE nº 1.485.636-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/05/2024, p. 03/06/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator